Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), formulado em cumprimento de sentença, visando à obtenção de informações sobre possível vínculo empregatício ou percepção de benefícios pelo devedor, com o objetivo de subsidiar eventual constrição futura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício ou benefício recebido pelo devedor, a fim de viabilizar futura análise sobre penhora de rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar, assegurando condições mínimas de subsistência ao devedor e à sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1o, inc. III, da CF/1988.
4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado percentual que garanta a subsistência do devedor, permitindo penhora parcial de rendimentos, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.582.475/MG e no AgInt no REsp 1.975.899/DF.
5. A atividade executiva deve observar os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade, sendo possível ao magistrado determinar medidas necessárias à satisfação do crédito, inclusive obtenção de informações em bases cadastrais, quando esgotados outros meios menos invasivos de localização de bens.
6. A expedição de ofício ao CAGED constitui diligência adequada e proporcional para obtenção de dados sobre vínculo empregatício ou benefícios recebidos pelo devedor, sobretudo após tentativas infrutíferas de localização de bens mediante sistemas conveniados ao Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, art. 833, inc. IV. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 29.04.2022. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018.